Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GAA. GAEE. PAGAMENTO A MENOR. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 15%. DIFERENÇA DEVIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela pare autora para: “1. RECONHECER a prescrição no que se refere aos retroativos pleiteados em período anterior aos últimos cinco anos antes do ajuizamento da demanda [22/02/2023]; e 2. CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento, a título de retroativos da diferença do percentual devido de gratificações e do que foi pago em 2018 e em 2019, no valor de R$ 7.780,61 [sete mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos]”.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Ente Público ao pagamento retroativo das gratificações pagas a menor, no valor total de R$ 9.189,81. Informou que foi contratada, por tempo determinado, para exercer a função de professora temporária perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos anos de 2017, 2018 e 2019. Alegou que, no ano de 2017, lecionou no Centro de Educação Infantil 04 de Taguatinga, exercendo a função de professora em atividade de ensino especial. No ano de 2018, lecionou no Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga, exercendo a função de professora em atividade de ensino especial e, no ano de 2019, lecionou no CAIC Professor Walter Jose de Moura, exercendo a função de professora alfabetizadora em atividade de ensino especial. Sustentou que, embora tenha recebido as gratificações: Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA e Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, os valores pagos foram no percentual de 9,36%, o qual é efetivamente menor ao estabelecido em lei (15%).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 55315303).
4. Em suas razões recursais, o Ente Público sustentou que a recorrida não trouxe qualquer prova (por exemplo, documento ou perícia contábil) de seu alegado direito. Alegou que a contratação de professor substituto é feita exclusivamente para o exercício da docência, de forma que todos os professores substitutos contratados no âmbito da SEEDF, que atendam os requisitos do art. 19 e do art. 20 da Lei do DF 5.105/2013, recebem os valores referentes à GAA e à GAEE, calculado no percentual de 15% do vencimento básico padrão, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. Defendeu que o contrato temporário é remunerado com base nas horas de efetiva prestação de serviço, de forma que o cálculo do salário dos professores é realizado de acordo com as horas trabalhadas em cada mês do ano letivo, de modo que o salário varia de acordo com as horas trabalhadas dentro do mês. Afirmou que, com isso, o sistema executa o cálculo de forma automática, utilizando a grade horária de atuação cadastrada, somando a quantidade de horas trabalhadas diariamente durante o mês e multiplicando pelo valor da hora aula referente à disciplina lecionada, de forma que não há nos autos lastro fático e jurídico que justificasse o deferimento das verbas vindicadas. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos cálculos relativos ao pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA e Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE.
6. O art. 7o, § 3o, da Lei no 4.266/2008 - que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público -, estabelece que: “O professor de que trata o art. 2o, IV, terá a remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei no 5.105, de 3 de maio de 2013, e os benefícios de que tratam os arts. de 107 a 112 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011”.
7. O artigo 17 da Lei n.o 5.105, de 03.05.2013 dispõe que as gratificações GAA, GAEE e outras são calculadas no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I.
8. O artigo 45 e §1o da Portaria n.o 77, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 04.02.2022, dispõe que a remuneração do professor substituto será igual ao valor da hora-aula do mês de referência multiplicado pela quantidade de horas-aulas trabalhadas no mês, de acordo com a grade horária e que o valor da hora-aula a que se refere o caput será apurada com base no vencimento inicial de Graduação da Carreira Magistério, dividido pelo número de dias úteis do mês, cujo resultado será dividido pela carga horária diária máxima de 9,6 horas-aulas (8 horas).
9. A remuneração do professor substituto, de acordo com o artigo 19 do Decreto n.o 37.983/2017, é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, já incluída a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED e o repouso semanal obrigatório, acrescida das respectivas gratificações, conforme o caso, nos termos do parágrafo primeiro.
10. Incontroverso nos autos que a parte autora faz jus a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA e a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE no período de 2018 e 2019. As fichas financeiras apresentadas (ID 55315295 - pág. 12, 13 e 14) demonstram que a Gratificação Atividade de Alfabetização (GAA) e a Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) foram pagas à razão de 9,36% (nove inteiros e trinta e seis centésimos por cento) da remuneração ora denominada “1001 SALÁRIO CONTR. TEMPORÁRIO”, abaixo do patamar legal de 15% (quinze por cento), estando, portanto, em desacordo com a norma legal, não havendo embasamento para o pagamento a menor efetivado pelo recorrente. Nesse sentido: Acórdão 1768107, 07106062620238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1742793, 07096813020238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023; Acórdão 1368485, 07022772420208070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas não recolhidas em face de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.